Tribunal: STF
Processo: RE 106914
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-27
Data de publicação: 1985-02-27

Ementa:
ICM - Isenção.
Havendo isenção na importação da matéria-prima, há o direito de creditar-se do valor correspondente, na fase de saída do produto industrializado. Inciso V parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 406/68 (na redação da Lei Complementar nº 04/69), e artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.
Recurso Extraordinário conhecido e provido.